Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0700799-15.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)APELANTE: LAIS GABRIELLY SILVA BRAGA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: KAUANE ROBERTA LIMA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, LAIS GABRIELLY SILVA BRAGA REPRESENTANTE: KAUANE ROBERTA LIMA DA SILVA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA DE INFANTE EM CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA E DESACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Alegações no sentido de haver fila de espera para obtenção de vaga em creche pública, de violação à isonomia entre aqueles que aguardam matrícula e da inexistência de vagas suficientes não são aptas a justificar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino.

2. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, o que corresponde unicamente ao cumprimento de obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil. Assim, deve o Estado efetivá-lo para não incorrer no cometimento de crime de responsabilidade, previsto em lei (art. 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 2.1. Com efeito, a sentença deve ser mantida nesse ponto, com o subsequente desacolhimento da remessa necessária.

3. Ainda que tenha sido assegurada a autonomia administrativa, funcional e a iniciativa de proposta orçamentária à Defensoria Pública do Distrito Federal, é inegável que suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas previstas pelo próprio orçamento público da unidade da Federação que a abriga. Aliás, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o da Constituição Federal). 3.1. É impossível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Aliás, não se afigura clara, com a devida licença, a alegada superação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo ressaltar que a alteração paradigmática do tema alusivo à autonomia das Defensorias Públicas estaduais ocorreu por meio da EC no 45/2004, muito antes da elaboração do referido enunciado de súmula, sendo certo que as subsequentes EC no 74/2013 e EC no 80/2014 nada inovaram a respeito do tema da mencionada autonomia.

5. Remessa necessária admitida e desacolhida.

6. Recurso interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido.

7. Apelação manejada pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecida e desprovida.